Tribunal: TJMT
Processo: 8045000-71.2018.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8045000-71.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[AMANDA KELORY QUEIROZ ANDRADE - CPF: 055.711.471-30 (RECORRENTE), LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 002.927.741-84 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (RECORRIDO), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO), ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO - CPF: 007.930.969-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 8045000-71.2018.8.11.0001.

Origem: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s): AGEMED SAÚDE S/A.

Recorrida(s): AMANDA KELORY QUEIROZ ANDRADE.

Relator: JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

D
ata de julgamento
: 24 A 27/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática, que julgou extinta a execução de título judicial em razão da incompatibilidade do rito da liquidação extrajudicial e determinou a habilitação dos honorários sucumbenciais e contratuais como crédito alimentar. A recorrente busca a exclusão dos honorários contratuais (40% - R$ 6.513,51) da habilitação de crédito, sustentando que tais valores não foram objeto de condenação no título executivo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é possível habilitar honorários advocatícios contratuais como crédito alimentar na liquidação extrajudicial, considerando que tais valores decorrem de contrato particular celebrado entre a parte credora e sua advogada, não constituindo obrigação da parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade exclusiva da parte contratante, não podendo ser atribuídos à parte contrária, sendo cabíveis somente os honorários sucumbenciais.

O valor da verba contratual devida pelo credor ao seu advogado não integra o título executivo judicial, não configurando obrigação ou débito exigível perante a parte executada, o que inviabiliza a habilitação do valor dos honorários contratuais na liquidação extrajudicial.

Precedentes jurisprudenciais reiteram que os honorários contratuais possuem natureza particular, não sendo admitida sua habilitação em processos de liquidação ou recuperação judicial.

Não restou configurada a litigância de má-fé, pois a recorrente não incorreu em nenhuma das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Honorários advocatícios contratuais não se habilitam como crédito na liquidação extrajudicial, por serem de responsabilidade exclusiva da parte contratante e não integrarem o título executivo judicial.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Código de Processo Civil, art. 80; Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94), art. 22.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AgInt no REsp n. 1.945.080/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 15/04/2024.

TJRS, Agravo de Instrumento, nº 50156120920258217000, Rel. Des. Walda Maria Melo Pierro, j. 26/02/2025.

TJMS, Agravo de Instrumento n. 1400272-62.2024.8.12.0000, Rel. Juiz Fábio Possik Salamene, j. 27/02/2025.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 269061384, que julgou extinta a presente execução de título judicial, em razão da incompatibilidade do rito do processo de liquidação extrajudicial.

Ainda, determinou a expedição de ofício diretamente ao Administrador Judicial, por meio do endereço eletrônico habilitacao.agemed@gmail.com, para que seja realizado o reenquadramento do valor para habilitação da certidão contida no ID 104937766 (
R$ 19.157,39
), classificando como crédito alimentar o montante de
R$ 9.387,11 (nove mil, trezentos e oitenta e sete reais e onze centavos)
, tendo como credora a advogada do polo ativo, Dra.
Luciana Martins de Oliveira
(
CPF: 002.927.741-84).

Em sede recursal, a recorrente alega que o valor de R$ 9.387,11 é composto por
R$ 2.873,60 (honorários sucumbenciais de 15%)
e
R$ 6.513,51 (honorários contratuais de 40%)
.

Contudo, no título executivo judicial não houve a condenação da recorrente ao pagamento de honorários contratuais do advogado da recorrida.

Ao final, requer a reforma da r. sentença, a fim de ser excluído o valor dos honorários contratuais (40% - R$ 6.513,51), por não comportar habilitação.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos expostos nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular, bem como pela condenação da recorrente por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, verifica-se que, no dia
30/11/2018
(IDs 269061285/269061286), a magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
a título de danos morais, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

Ainda, determinou que a reclamada autorizasse a internação para tratamento de urgência da reclamante, tornando definitiva a medida liminar concedida nos autos.

Contra essa sentença, a reclamada interpôs recurso inominado, ao qual foi negado provimento, condenando a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 (ID 269061310), decisão que transitou em julgado em
09/12/2019
(ID 269061311).

No ID 269061312, a parte exequente apresentou planilha de cálculo, pleiteando a execução da sentença.

No ID 269061366, a empresa executada manifestou pela impossibilidade de prosseguimento da execução, em decorrência dos efeitos da liquidação extrajudicial.

Diante disso, no ID 269061374, a parte exequente pugnou pela expedição de carta de crédito no valor de
R$ 19.157,39 (dezenove mil, cento e cinquenta e sete reais e trinta e nove centavos)
, a qual foi expedida no ID 269061376.

Após a habilitação do crédito (ID 269061381), a parte exequente juntou aos autos o contrato de prestação de serviços advocatícios, pleiteando a expedição de nova carta de crédito em nome de sua causídica, referente aos honorários sucumbenciais (
R$ 2.873,60
) e contratuais (
R$ 6.513,51
), a fim de que sejam habilitados como crédito trabalhista junto à executada.

No ID. 269061384, o MM. Juiz monocrático prolatou decisão nos seguintes termos:

(...) Vistos, etc.

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n° 9.099/95.

Uma vez que já houve a habilitação de crédito pela parte credora, de onde contemplou a integralidade do valor contido na certidão de ID 104937766, a fim de evitar o pagamento em duplicidade, oficie-se diretamente ao Administrador Judicial, através do e-mail
habilitacao.agemed@gmail.com
, para que faça, do valor supra, o reenquadramento para crédito alimentar do montante de R$ 9.387,11 (nove mil, trezentos e oitenta e sete reais e onze centavos), tendo por credora a advogada do polo ativo (Dra. LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA – CPF: 002.927.741-84).

Por fim, não podendo mais o feito executivo tramitar perante os Juizados Especiais, ante o rito do processo de liquidação extrajudicial, a execução de sentença deverá ser extinta, ante a incompatibilidade ritual.

ISTO POSTO,
ante a incompatibilidade do rito do processo de liquidação extrajudicial,
julgo extinta a presente execução de título judicial.

Oficie-se diretamente ao Administrador Judicial, através do e-mail
habilitacao.agemed@gmail.com
, para que faça, do valor para habilitação de certidão contida no ID 104937766 (R$ 19.157,39), o reenquadramento para crédito alimentar do montante de R$ 9.387,11 (nove mil, trezentos e oitenta e sete reais e onze centavos), tendo por credora a advogada do polo ativo (Dra. LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA – CPF: 002.927.741-84)

Sem a condenação ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, bem como, por não ter dado causa à extinção, sendo fato superveniente.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as determinações, ao arquivo com as baixas pertinentes.

P.R.I. (...)

Em sede recursal, a recorrente pugna pela exclusão do valor dos honorários contratuais (40% - R$ 6.513,51), por não comportar habilitação.

No caso, apesar da possibilidade de reserva de honorários advocatícios contratuais, conforme disposto no art. 22, § 4º, do Estatuto da OAB, e embora os honorários contratuais de êxito sejam devidos pela parte credora da executada em favor de sua advogada, a empresa em liquidação extrajudicial não possui obrigação de arcar com os honorários contratuais pactuados pela parte adversa com a causídica desta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade da parte contratante, cabendo à parte contrária apenas os honorários sucumbenciais. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. INEXISTÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NATUREZA DO CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA.

1. É possível inferir, da leitura do agravo interno, o inconformismo da parte recorrente com a decisão recorrida, bem como o interesse de que essa seja reformada. Inaplicabilidade da Súmula n. 284 do STF.

2.
A jurisprudência do STJ orienta que "[o]s honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade da parte contratante, cabendo à parte contrária apenas os honorários sucumbenciais
. 'A Corte Especial e a Segunda Seção do STJ já se pronunciaram no sentido de ser incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora. (...)' (AgInt no AREsp 1.332.170/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 07/02/2019, DJe de 14/02/2019)" (AgInt nos EDcl no REsp 1675516/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020).

3. No caso, não há que discutir se o crédito (decorrente dos honorários contratuais) é concursal ou extraconcursal, porque ele não é dívida da empresa em recuperação.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AgInt no AgInt no REsp n. 1.945.080/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024.) (Grifei)

Registre-se que o valor da verba contratual devida pelo credor ao seu advogado não integra o título executivo, não sendo de responsabilidade da executada quitar tal importância, o que inviabiliza a pretensão de habilitação do valor dos honorários contratuais celebrados entre a parte credora e sua advogada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AINDA QUE CONSIDERADO O DISPOSTO NO ART. 22, §4º, DO ESTATUTO DA OAB, O PEDIDO DE DESTAQUE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS NA CERTIDÃO A SER EMITIDA, FORMA DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO JUNTO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NÃO PODE SER ACOLHIDO, POIS O VALOR DECORRE DE AJUSTE PARTICULAR FIRMADO COM O PROCURADOR E SEU CLIENTE, NÃO SENDO DE RESPONSABILIDADE DA AGRAVANTE QUITAR TAL IMPORTÂNCIA
. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DESTA CORTE. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.
(TJRS - Agravo de Instrumento, Nº 50156120920258217000, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em: 26-02-2025) (Grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DA PARTE QUE CONTRATOU A SOCIEDADE DE ADVOGADOS. AUSÊNCIA DE TÍTULO JUDICIAL
. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, COM O PARECER.
Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade da parte que os contrata, de modo que não podem ser cobrados da parte contrária
, ainda que vencida em processo judicial, salvo se constituídos judicialmente. Recurso conhecido e provido, com o parecer.

(TJMS. Agravo de Instrumento n. 1400272-62.2024.8.12.0000, Corumbá, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Juiz Fábio Possik Salamene, j: 27/02/2025, p:

06/03/2025) (Grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL
. DECISÃO REFORMADA.
NÃO SE REVELA CABÍVEL A HABILITAÇÃO DE CRÉDITO CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS CONTRATUAIS NO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, PORQUANTO TAL VERBA POSSUI ORIGEM EM CONTRATO DE NATUREZA ESTRITAMENTE PARTICULAR FIRMADO ENTRE A PARTE AUTORA E SEU PATRONO, NÃO CARACTERIZANDO OBRIGAÇÃO OU DÉBITO EXIGÍVEL EM FACE DA PARTE EXECUTADA
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME.
(Agravo de Instrumento, Nº 53119872520248217000, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 18-12-2024) (Grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Inobstante a tese do Tema Repetitivo n.º 637 do Superior Tribunal de Justiça tenha reconhecido a natureza alimentar dos honorários advocatícios,
os honorários contratuais resultam de relação jurídica entre o agravado e seu procurador
. 2. Destarte,
como os honorários contratuais não são devidos pela agravante ao advogado, não há como destacá-los do crédito principal para viabilizar a habilitação na recuperação judicial
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
(Agravo de Instrumento, Nº 53292593220248217000, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fernando Carlos Tomasi Diniz, Julgado em: 18-11-2024) (Grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HONORÁRIOS

CONTRATUAIS
. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PARA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
DESCABE FALAR EM HABILITAÇÃO DE CRÉDITO DE
HONORÁRIOS CONTRATUAIS
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, VISTO QUE A VERBA DECORRE DE CONTRATO PARTICULAR FIRMADO ENTRE A PARTE AUTORA E SEU PROCURADOR, SEM CONFIGURAR DÉBITO DA PARTE EXECUTADA
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME.
(Agravo de Instrumento, Nº 51342512020248217000, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 28-08-2024) (Grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE REFORMA.

1. Cinge-se a discussão na expedição de certidão de crédito, referente aos honorários advocatícios contratuais, em favor da advogada da parte autora/exequente.

2.
Os honorários advocatícios contratuais não têm origem no título judicial, não decorrendo da relação entabulada com a ré, em recuperação judicial, mas sim com o autor da ação principal, razão pela qual inaplicável, no caso concreto, o disposto no art. 22, § 4º, da Lei n.º 8.906/94
.

3. Assim, este Tribunal de Justiça, vem entendendo pela impossibilidade de expedição de certidão de crédito oriunda de honorários contratuais para habilitação no quadro de credores.

Precedentes.

4. Impende salientar que não se desconhece a autonomia da verba honorária em relação à verba principal, tampouco a natureza alimentar dos honorários advocatícios contratuais.

5. Por outro lado,
diante da ausência de relação com a empresa recuperanda, incabível a inclusão de crédito em desfavor de quem não detém a parte credora qualquer relação, uma vez que o crédito decorre de negócio entabulado entre a parte e o advogado constituído, não havendo, frise-se, relação com a empresa ora agravante
.

6. Recurso provido.

(TJRJ - 0059056-22.2024.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). JOSÉ CARLOS PAES - Julgamento: 02/10/2024 - DECIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO - ANTIGA 14ª CÂMARA CÍVEL) (Grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU PARCIALMENTE A
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS DECORRENTES DE NEGÓCIO JURÍDICO ENTRE CLIENTE E ADVOGADO, SEM PARTICIPAÇÃO DA RECUPERANDA. IMPOSSIBILIDADE DE SUA INCLUSÃO NO CRÉDITO INSCRITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES
. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (RITJSP, ART. 252). RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2070981-83.2024.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Lazzarini; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Santa Adélia - Vara Única; Data do Julgamento: 05/08/2024; Data de Registro: 05/08/2024) (Grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
DECISÃO QUE AFASTOU A INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS NA CERTIDÃO DE CRÉDITO, DETERMINANDO A EXPEDIÇÃO SOMENTE EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE VERBA DECORRENTE DE CONTRATO DE HONORÁRIOS NO QUADRO GERAL DE CREDORES. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL ASSUMIDA QUE É INCUMBÊNCIA DO CONTRATANTE
. QUANTO AO CRÉDITO RELATIVO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, IGUALMENTE ACERTADA A DECISÃO, POIS SÃO DE NATUREZA CONCURSAL E ESTÃO SUJEITOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HIPÓTESE EM QUE A SENTENÇA QUE FIXOU OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FOI PROFERIDA ANTES DO REQUERIMENTO E DA HOMOLOGAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PELA AGRAVADA. CRÉDITO QUE DEVE SER SUBMETIDO AO JUÍZO RECUPERACIONAL. PRECEDENTES DO STJ.

DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO MERECE REFORMA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJRJ - 0054456-89.2023.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). MARIA DA GLORIA OLIVEIRA BANDEIRA DE MELLO - Julgamento: 21/03/2024 - DECIMA TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO - ANTIGA 22ª CÂMARA CÍVEL) (Grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. SERVIÇO DE TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA OI. HABILITAÇÃO DE HONORÁRIOS CONTATUAIS. INVIABILIDADE.
Embora a possibilidade de reserva de honorários advocatícios contratuais ao procurador da parte (art. 22, § 4º, do Estatuto da OAB), inviável a expedição de certidão para fins de habilitação do no plano de recuperação judicial. Crédito que não se relaciona com o título judicial, mas decorre de ajuste particular firmado entre a autora e seus procuradores, não sendo de responsabilidade da recuperanda a sua quitação
. Revogada a decisão que determinou a expedição de certidão de crédito com destaque de honorários contratuais. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.
(Agravo de Instrumento, Nº 70085626430, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 30-11-2022) (Grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS PARA HABILITAÇÃO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
Ainda que considerado o disposto no art. 22, §4º, do Estatuto da OAB, o pedido de destaque dos honorários advocatícios contratuais na certidão a ser emitida, forma de habilitação do crédito junto ao Plano de Recuperação Judicial, não pode ser acolhido, pois o valor decorre de ajuste particular firmado com o procurador e seu cliente, não sendo de responsabilidade da agravante quitar tal importância
. Precedentes jurisprudenciais desta Corte. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.
(Agravo de Instrumento, Nº
70084654557
, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em: 20-04-2022) (Grifei)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO PARA FINS DE HABILITAÇÃO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. OBRIGAÇÃO NÃO IMPOSTA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL OBJETO DE CUMPRIMENTO. VERBA FIXADA EM CONTRATO PARTICULAR CELEBRADO ENTRE O EXEQUENTE E O ADVOGADO POR ELE CONSTITUÍDO. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO NÃO PASSÍVEL DE SER ATRIBUÍDA À PARTE EXECUTADA.

1. De acordo com o artigo 22 da Lei 8.906/1994, (Estatuto da OAB), “A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência”.

2. Os honorários contratuais ou convencionais são devidos pela parte que contrata a prestação de serviços advocatícios, não sendo possível o repasse de tal ônus à parte sucumbente na ação na qual o advogado contratado atuou.

3.
Observado que o título executivo judicial assegura ao advogado do exequente apenas o direito a honorários de sucumbência, não há razão para que seja expedida, em seu favor, carta de crédito para fins de habilitação na recuperação judicial da empresa executada, referente a honorários advocatícios de natureza contratual
.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

(TJDFT - Acórdão 1377889, 0725418-92.2021.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/10/2021, publicado no DJe: 19/10/2021.) (Grifei)

Desse modo, merece acolhimento o pleito recursal, a fim de determinar a exclusão do valor dos honorários contratuais (40% - R$ 6.513,51) da habilitação de crédito.

Por fim
, não merece acolhimento o pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões recursais, uma vez que não restou demonstrado que a recorrente tenha incorrido em qualquer das condutas tipificadas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para
afastar

o valor dos honorários contratuais (
R$ 6.513,51
) da habilitação de crédito,
mantendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025